Tribunal: TJMT
Processo: 0001871-27.2010.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001871-27.2010.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Wanatha Oliveira de Sousa (EMBARGANTE), FABRICIO DUARTE DE SOUZA MORAIS - CPF: 032.928.151-85 (EMBARGANTE), WANATHA OLIVEIRA DE SOUSA (EMBARGANTE), FABRICIO DUARTE DE SOUZA MORAIS - CPF: 032.928.151-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), CIRONIL MARTINS DE FREITAS JUNIOR - CPF: 020.372.881-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA ANDRINO DE LIMA - CPF: 018.532.230-18 (ADVOGADO), VICTORIA MARTINS MAIA - CPF: 032.452.320-39 (ADVOGADO), WANATHA OLIVEIRA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. DESPROVIMENTO DOS PLEITOS DEFENSIVOS NO ACÓRDÃO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1. ALEGADA OMISSÃO QUANTO Á ANÁLISE DA TESE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.
ACOLHIMENTO. OMISSÃO VERIFICADA E SANADA. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE QUESITADA E RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
2. ALEGADA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DE ANULAÇÃO DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E DA PENA BASILAR.
IMPROCEDÊNCIA. PEDIDOS ANALISADOS. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELA DEFESA NO RECURSO DE APELAÇÃO.
3.

PREQUESTIONAMENTO.

EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INVIABILIDADE. ANÁLISE DA DEMANDA DE ACORDO COM QUESTÕES RELEVANTES E IMPRESCINDÍVEIS À SUA RESOLUÇÃO.

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS
.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR O VÍCIO APONTADO, QUANTO À TESE DO DECOTE DA QUALIFICADORA DA MOTIVAÇÃO TORPE, SEM EFEITO MODIFICATIVO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1.

Constatada a omissão no acórdão quanto à ausência de apreciação da tese de decote da qualificadora do motivo torpe, devem ser acolhidos os embargos declaratórios, apenas, para sanar o referido vício. Com efeito, se os jurados acolheram a presença da qualificadora descrita no inc. I, do art. 121 do CP, com base em elementos concretos produzidos nos autos, não há que se falar no seu afastamento, porque consentâneo com o caso.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de Apelação Criminal, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, obscuridade e/ou contradição, impõe-se que seja negado provimento, especialmente, se os embargantes se limitam à alegação de teses já analisadas no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF.

2.1

Ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos sustentados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, contrariando as teses defensivas esgrimidas.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Embargos de Declaração,
com efeito modificativo, opostos por
Fabrício Duarte de Souza Morais
contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal, em que se
negou provimento
ao recurso de
Apelação Criminal
n. 0001871-27.2010.8.11.0004, mantendo-se a
condenação
pela autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, inc. I e IV c.c art. 14, inc. II ambos do CP).

Em suas
razões
, o embargante sustenta que há
omissão
no Acórdão, quanto à análise das teses
1.
de que a decisão
do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; 2.
quanto à análise da tese da
dosimetria da pena,
no que tange à 1ª fase da reprimenda (vetores
culpabilidade
e
consequências do crime
) e, por fim,
3.
que ocorreu omissão quanto ao
pedido de afastamento
do art. 121, §2º, inciso I
(motivo torpe) do Código Penal (ID 190061194).

A
PGJ,
opinou pelo
acolhimento em parte dos aclaratórios,
apenas para apenas
sanar a omissão da análise da tese do afastamento da qualificadora da torpeza
, conforme sumário que segue transcrito: (Id. 181349161)

“Sumário: Embargos de declaração- Alegada omissão - Alegações parcialmente procedentes - Pedido de afastamento da qualificadora não analisado -
Pelo parcial acolhimento dos embargos”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, nos autos do Recurso de Apelação Criminal nº.
0001871-27.2010.8.11.0004
, esta Terceira Câmara Criminal, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso defensivo,

quando na apreciação dos pedidos de: 1) reforma da sentença condenatória, invocando anulação do julgamento pelas provas serem manifestamente contrárias; 2) revisão da 1ª fase da dosimetria da pena e, 3) aplicação da fração de 2/3 referente à tentativa.

No entanto, inconformada com o resultado do Acórdão,
o embargante, opôs estes Embargos de Declaração, sob o argumento de a indigitada decisão padece de
omissão,
porque
não
apreciou tese exposta nas razões do Recurso de Apelação,
sobre a versão apresentada pelo ofendido na fase inquisitorial
(em afronta ao art. 155 do CPP), bem como
deixou de considerar a versão apresentada pela vítima
na fase
judicializada
(
tese 1. anulação do julgamento
).

Igualmente, sustentou que as teses relatadas pela defesa, quanto as
circunstâncias judiciais valoradas negativamente
– culpabilidade e consequências do crime -, não foram apreciadas de forma pormenorizada.

Para tanto, argumenta que a premeditação e a prévia relação de amizade entre os envolvidos, não ficou comprovada nos autos, e, portanto, a
culpabilidade
não merecia ser valorada negativamente e aduz, ainda, que o acordão indicou fato diverso para manter a depreciação das
consequências do crime
.

Assevera, também, que não foi apreciado os argumentos defensivos no que tange ao pedido de
afastamento da qualificadora
do art. 121, §2º, inciso I (motivo torpe) do Código Penal.

Pois bem.

Inicialmente, é de se destacar que, com relação à omissão alegada pelo embargante, atinente à
1.
tese de que

a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrárias às provas dos autos e,
2.
a manutenção das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
, não
merecem prosperar.

Isso pois,
foram devidamente apreciadas quando do julgamento do apelo, ocasião em que esta Terceira Câmara Criminal entendeu em linhas gerais que:

“No entanto, a versão defensiva não foi comprovada e, por isso, os srs. Jurados não a acolheram; por outro lado, a tese acusatória encontrou respaldo no conjunto de provas obtidas, ficando o
animus necandi
e o excesso doloso evidenciados em especial, porque
Fabrício
era amigo da vítima, e em razão da tentativa de ficar “livre” de uma dívida no valor de R$8.000,00, orquestrou a tentativa de homicídio, e aliado com o corréu
Wanatha
,
tentaram o executar. Nota-se que o Conselho de Sentença amparou-se nos elementos de prova, em especial, pelo depoimento da vítima (colhido em fase extrajudicial) aliados, com os depoimentos da testemunha
Thiago dos Reis Chaves
e
Ozéias Maria D.M de Cezer,
aliados as demais provas dos autos. (...) No mais, a narrativa extrajudicial da vítima se coaduna com os esclarecimentos da testemunha
Thiago dos Reis Chaves
, ao ser inquirida em Juízo (fls. 195/mídia fl. 198) e no plenário do Júri, declarou que o ofendido possuía um veículo Astra; que, na data dos fatos, viu o ofendido no seu veículo com dois homens dentro do carro; que, logo depois, o ofendido pediu socorro a testemunha e, logo em seguida, a vítima perdeu os sentidos; e que o ofendido é uma pessoa tranquila. Diante desse cenário, dada toda a trama que envolveu a pratica do ilícito, é inarredável que ao contrário do que alega a Defesa, que, na quesitação,
“
Fabrício Duarte de Souza Morais
concorreu para o fato
?” (Id. 128601177), foi reconhecida pelos jurados e encontram-se em perfeita consonância com as provas colhidas e apresentadas na sessão plenária. Enfim, diante do conjunto probatório, não me parece crível a tese defensiva de que a decisão dos jurados se mostra contraditória à prova colhida nos autos. Alternativamente, o pedido de redução da pena-base não merece prosperar. Quanto à
culpabilidade
, o sentenciante entendeu que
“merece reprovação o fato de que anteriormente aos fatos o acusado e a vítima eram amigos íntimos, inclusive, o réu possuía livre trânsito na residência da família da vítima, conforme relatado em plenário pela genitora da vítima.
A prática do delito contra a vida mediante quebra/abuso de confiança da vítima e de sua família demonstra um maior grau da culpabilidade do acusado.”
(
grifei). Além disso, entendeu que houve a
premeditação

“decorrente de ajuste prévio com outra agente do delito, divisão e organização de tarefas, condução do veículo para local escuro, destinar-se o réu portando arma ao encontro com a vítima.”,
elementar relacionada, pois, com o
animus
do agente, e que demonstra reprovação superior àquela já considerada pelo legislador.

O
Enunciado Criminal 49 do TJMT
, vem nesse sentido:“A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.” Do mesmo modo,
consequências do delito são desfavoráveis
, uma vez, a vítima sofre, até hoje, com algumas sequelas porque, tem debilidade na função motora do braço atingido, além de ter alojado, em seu corpo dois projéteis não extraídos. Assim sendo, comungo do entendimento segundo o qual, a tentativa de homicídio que causa lesão grave, ou resulta deformidade permanente ou sequela, recomenda o recrudescimento da pena, pois, revela maior gravidade e evidencia reprovabilidade diferenciada. Nesse sentido vide: TJ - HC 377.677/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Destaquei.”

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o
mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

No ponto, trago trecho do parecer da d. PGJ sobre o assunto:

“verifico que quanto a autoria e dosimetria da pena, não há omissão a ser corrigida, visto que o voto traz de forma clara e precisa todos os argumentos que levaram a desprover o recurso nesses pontos. ”

sic
(Id.193281178-Pg.3)

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
omisso
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, a pretensão almejada no apelo.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“
O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos”. (N.U 1005398-81.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão,
afasto
a pretensão recursal.

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, os quais estão em clara observância, inclusive, ao art. 93, IX da CF, critérios estes, que reputo atendidos na hipótese em debate.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e do STF:

“
Não se constata omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos, especialmente porque o Tribunal de origem apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum;
d)
não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que ocorreu no caso dos autos; e) ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; f) conforme consta na decisão recorrida, o acolhimento da pretensão recursal objetivando rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido, quanto à não violação da coisa julgada, demanda revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. (...)

5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016) (...)”. (
STJ
- EDcl no AgInt no AREsp n. 1.895.210/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de
15/3/2022
).

“.... II – Busca-se tão somente a
rediscussão
da matéria, porém os
embargos
de
declaração
não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III
– O Órgão Julgador não está obrigado a
rebater
pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento
. IV –
Embargos
de
declaração
rejeitados. (STA 773 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de novembro de 2015 - grifei) 3. Ante o exposto, rejeito os
embargos
de
declaração”
(
STF
– RMS 37930 ED. Relator(a):
Min. NUNES MARQUES
Julgamento:
07/03/2022
Publicação:
10/03/2022
). Destaquei.

Lado outro, verifico que
razão assiste à defesa
quanto ao pedido feito no Recurso de Apelação pela defesa, de
afastamento da qualificadora descrita no art. 121, §2°, I, do CP
, diante da ausência de enfrentamento da questão no Acórdão.

Em tempo, a defesa aduz que o cometimento do crime mediante paga ou promessa de recompensa não restou confirmado nos autos.

Todavia, conforme bem ressaltado pela d. PGJ, o Júri não reconheceu a qualificadora em razão do crime ter sido cometido mediante paga ou promessa de recompensa, mas sim, em razão da torpeza, consistente no desejo do embargante em se esquivar do pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correspondente aos danos causados ao veículo da família da vítima.

A Propósito, é de se observar, que na série de quesitação, especialmente com relação ao 5º quesito, foi questionado: “
O réu agiu com motivação torpe, consistente no desejo em se esquivar do pagamento do valor de R$8.000,00, correspondente aos danos causados ao veículo da família da vítima? ”
A resposta foi
SIM.
(Id. 128601177)

Ressalte-se que a qualificadora da torpeza restou sobejamente comprovada pelos depoimentos colhidos, mormente pelas declarações da vítima e de sua genitora, as quais narraram que a motivação do delito se deu em razão da referida dívida do embargante, com a família do ofendido.

Cumpre ressaltar que, se os jurados reconheceram a qualificadora, que encontra apoio nas provas produzidas em juízo, não deve este Tribunal decotá-la, sob pena de ofensa ao
Princípio da Soberania dos Veredictos
. Nesse sentido, colaciona-se a decisão proferida Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1577374/RS:

“... 1. Na hipótese destes autos, o acórdão impugnado, ao excluir a qualificadora do motivo torpe reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob o pretexto de ser manifestamente improcedente, acabou por ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e o disposto no art. 593, III, c e d, e § 3º, do Código de Processo Penal. 2. Muito embora tenha tentado dar ao tópico a aparência de questão de direito, o Tribunal a quo acabou por afirmar a improcedência da referida qualificadora por ausência de descrição - na denúncia - dos contornos fáticos em que teria ocorrido a desavença caracterizadora da torpeza, olvidando que o acusado foi pronunciado após inicial instrução e submetido ao Tribunal do Júri, ocasião em que os jurados puderam se debruçar sobre as alegações e circunstâncias em que se deram os fatos, analisando as teses apresentadas tanto pela acusação como pela defesa, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa. 3. Se o Tribunal entende que há dúvida sobre a existência da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, outra alternativa não tem senão submeter o acusado a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, d, e § 3º, do CPP, sendo inadmissível apenas o decote da qualificadora, com o ajuste da pena. Precedentes. 4. Afastada a improcedência afirmada pelo órgão julgador a quo, é de se reconhecer a higidez da deliberação do Conselho de Sentença, porquanto lastreada na decisão de pronúncia, que não foi anulada pelo acórdão recorrido, não tendo havido recurso sobre a inclusão da qualificadora, nem à época da prolação do decisum que limitou à acusação, nem após a sentença condenatória. 5.
Em suma: a) a qualificadora de motivo torpe foi narrada e tipificada na denúncia, houve sentença de pronúncia que entendeu por submetê-la ao plenário, foi devidamente quesitada e os jurados votaram pela existência da qualificadora
;
b) O reconhecimento de qualificadoras, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, é da competência do Tribunal do Júri que goza de soberania de suas decisões nos termos do artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; c) se é atribuição do Conselho de Sentença votar pela existência (ou não) de uma qualificadora constante da pronúncia, não pode o Tribunal de Justiça, em grau de apelação, decotar a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos e §1º do artigo 413 do CPP; d) Os fundamentos para a anulação de julgamento de júri estão consubstanciados no artigo 593 do Código de Processo Penal e não comporta interpretação extensiva de forma a confrontar a soberana decisão do Conselho de Sentença
. 6. Recurso conhecido e provido para restabelecer a sentença proferida pelo Conselho de Sentença (...)”. (REsp n. 1.577.374/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016.). Destaquei.

Assim, confirmo a manutenção da
qualificadora descrita no inc. I, ao art. 121 do CP
sob o viés de que, a par dos referidos elementos probatórios, se evidencia
possível a abjeção, o repúdio moral e social das razões de agir que motivaram o embargante a cometer o delito de tentativa de homicídio em voga
.

Ante o exposto,
conheço
dos
embargos de declaração
opostos por
Fabrício Duarte de Souza Morais

em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º 0001871-27.2010.8.11.0004, e, uma vez que restou vício a ser sanado,
acolho parcialmente
os aclaratórios, para, suprir a omissão e
rejeitar o pedido de decote da qualificadora do motivo torpe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024